Tribunal: STF
Processo: RE 1309437
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 131/132): 
    “APELAÇÃO. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO.
    O juiz que presidir a instrução deverá proferir sentença (artigo 399, §2°, do CPP). Mitigação do regramento nos casos de afastamento legal do magistrado. Interpretação sistêmica. Artigos 3º do CPP e 132 do CPC. Ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP) que determina a rejeição da preliminar de nulidade.
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INOCORRÊNCIA.
    Competência amparada na legislação vigente. Incidente de Inconstitucionalidade n° 70042148494, apreciado pelo Colendo Órgão Especial deste TJ/RS que entendeu pela constitucionalidade da Lei 12.913/08. Matéria que, embora controvertida no âmbito do E. STJ, já foi analisada pela Suprema Corte, conferindo validade à competência do JIJ para julgar delito praticado contra criança e adolescente. Precedente. Nulidade inocorrente. Preliminar rejeitada.
    PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas - como no caso em comento - a palavra da vítima assume especial importância, desde que convincente e coerente.
    DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. A conduta praticada pelo réu amolda-se perfeitamente à figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, configurando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, destinado à satisfação de sua lascívia, em grave violação à dignidade sexual da ofendida, ultrapassando claramente os limites do que poderia ser enquadrado na contravenção penal prevista no art. 61 da LCP, atualmente revogada.
    ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Corrigido, de ofício erro material em dispositivo sentencial para fazer constar que a condenação do réu se deu por incurso nas sanções do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.
    APELO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 191-196).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 217-225), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a tese da defesa, relativa à suposta perseguição do acusado, não foi devidamente apreciada pelas instâncias de origem, ao passo que o relato da vítima foi valorizado desarrazoadamente, de modo que a condenação carece de elementos probatórios. 
    Pleiteia, ao final, o afastamento da execução provisória da pena, determinada pelo Tribunal de origem tendo por base fundamentação inidônea. 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário especificamente no que se refere à execução provisória da pena, tendo em vista a nova orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (eDOC 2, p. 265-274).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, noto que o Tribunal de origem concluiu pela consumação do delito em questão, entendendo “ser inequívoco que o inculpado agiu nos moldes descritos na denúncia, sendo evidente que a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do réu, ao contrário do que alega a defesa em suas razões recursais” (eDOC 2, p. 151). Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estupro de vulnerável. Presunção de violência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1274879-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.09.2020)
    Quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da pena, observo que, em 12.02.2020, ao apreciar o Habeas Corpus 173775, conexo ao presente recurso, concedi a ordem em parte, “para determinar ao Desembargador Relator da Apelação 70058888280 (TJRS) o cumprimento das deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54”, de modo que o pleito aqui deduzido resta prejudicado. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente